Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem acerca da alegação de violação à dialeticidade, constante das contrarrazões juntadas pelo DISTRITO FEDERAL no ID. 41539491 - Pág. 1/9. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15